Tribunal: TJMT
Processo: 1032981-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032981-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), REBERSON LUCAS SANTANA - CPF: 049.238.771-03 (APELADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de busca e apreensão, condenou a própria parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante da procedência da ação de busca e apreensão, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência da demanda indica que a parte ré deu causa à propositura da ação, atraindo, por isso, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus da sucumbência, inclusive quando vencida na totalidade do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda. 2. É indevida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando a sentença lhe é integralmente favorável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0002082-41.2017.8.11.0029, Rel. Des. [omitido], 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itau Unibanco Holding S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Reberson Lucas Santana,
julgou procedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.

Inconformado,
o apelante requer a
reforma da sentença
, por considerar indevida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a procedência da ação. Aduz que o apelado, inadimplente, deu causa à propositura da ação, de modo que a
condenação em honorários deve ser invertida
com base nos princípios da causalidade e da sucumbência. Em caso de manutenção da condenação, requer
redução equitativa da verba honorária
, por se tratar de demanda de baixa complexidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 278201901), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itau Unibanco Holding S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Reberson Lucas Santana, alegando inadimplência, sendo a demanda julgada procedente, condenando, contudo, o banco ao pagamento das custas e honorários.

Irresignado, o apelante defende reforma da r. sentença para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, ao passo que a demanda foi julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito a fundamentação posta na r. sentença ao condenar o próprio autor ao pagamento de honorários advocatícios, o certo é que a demanda foi julgada procedente, sendo inequívoco que a condenação deve recair sobre a parte adversa, quem deu causa à ação. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que este Tribunal possui entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em para, apenas e tão somente, condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025